Tribunal: TJES
Processo: 5006231-27.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006231-27.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CELIO RAMIRO SIMOES MARTINS
AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006231-27.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
CELIO RAMIRO SIMÕES MARTINS
.

AGRAVAD
A
:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

CELIO RAMIRO SIMÕES MARTINS
interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão constante no Id 1829017 (fls. 03-6), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por ele nos autos da ação de cobrança que ajuizou contra
PORTO SEGURO COMPANIA DE SEGUROS GERAIS.

Nas razões do recurso (Id. 1829007) alegou o agravante, em síntese, que 1) “é servente, percebendo apenas a quantia mensal de 1 (um) salário-mínimo vigente, auferindo deste modo, uma renda muito inferior a 10 (dez) salários-mínimos”; e 2) “o Douto Juiz está ferindo o princípio da isonomia, e da razoabilidade preconizados na Constituição Federal, pois em consonância com o artigo 5º, XXXIV da Constituição Federal, onde assegura a todos o direito de acesso à justiça em defesa de seus direitos, independente do pagamento de taxas”.

Requereu o provimento do recurso “
para que seja reformada a decisão do julgador 'a quo' concedendo assim ao agravante o benefício da Assistência Judiciária Gratuita
.”

C
ontrarrazões
no
id
2099821
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitoria-ES., 11
de maio de 2022
.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

R
ELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para
DAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006231-27.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
CELIO RAMIRO SIMÕES MARTINS
.

AGRAVAD
A
:
PORTO SEGURO COMPAN
H
IA DE SEGUROS GERAIS
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Celio Ramiro Simões Martins interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por ele nos autos da ação de cobrança que ajuizou contra Porto Seguro Compan
h
ia
d
e Seguros Gerais.

Nas razões do recurso alegou o agravante, em síntese, que 1) “é servente, percebendo apenas a quantia mensal de 1 (um) salário-mínimo vigente, auferindo deste modo, uma renda muito inferior a 10 (dez) salários-mínimos”; e 2) “o Douto Juiz está ferindo o princípio da isonomia, e da razoabilidade preconizados na Constituição Federal, pois em consonância com o artigo 5º, XXXIV da Constituição Federal, onde assegura a todos o direito de acesso à justiça em defesa de seus direitos, independente do pagamento de taxas”.

O Código de Processo Civil estabelece que
“
p
resume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
(art. 99, § 3º) e que “
o
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”
(art. 99, § 2º).

Destarte, condutor do
processo
que é, pode
e deve
o
magistrado
indeferir a pretensão se
d
os autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade declarada pelo requerente.

Por sinal, a
jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a declaração de pobreza firmada pelo interessado estabelece presunção
juris tantum
da hipossuficiência, admitindo, pois prova em contrário (AgRg no AREsp 613.443/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 09-06-2015, data da publicação/fonte: DJe 12-06-2015).

No caso, as provas dos autos não ilidem a presunção de veracidade de que se reveste a

declaraçã
o

de hipossuficiência
deduzida

pel
o

agravante
.

Deve-se considerar,
outrossim
,
que o agravante reside na zona rural do município de
Vila Pavão
e
afirma ser servente
, havendo demonstrado laborar sem vínculo formal de emprego, consoante cópia de sua CTPS (
id
1829012
, fls.
3-5
).

Tendo em vista que a assistência judiciária gratuita tem o escopo de proporcionar acesso à justiça àqueles que estão em condições financeiras precárias - ainda que de forma momentânea e temporária -, entendo que os custos processuais
impossibilitariam
o
agravante
de pleitear em Juízo direito do qual se entende titular, razão pela qual o
in
deferimento do benefício
não
deve ser mantido.

Posto isso,
dou
p
rovimento
ao recurso, reformo a respeitável
decisão
e
concedo

ao

agravante
o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006231-27.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
CELIO RAMIRO SIMÕES MARTINS
.

AGRAVAD
A
:
PORTO SEGURO COMPAN
H
IA DE SEGUROS GERAIS
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA
.
DECLARAÇÃO DE POBREZA.
PRESUNÇÃO RELATIVA

DE VERACIDADE

NÃO
INFIRMADA.

1. -
A declaração de pobreza,
para efeito de obtenção do benefício da gratuidade de justiça,
goza de presunção relativa
de veracidade
,
o que significa que deve prevalecer se não houver prova idônea em contrário. Nesse sentido orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça
(EDcl no AREsp 571.737/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 02-10-2014, data da publicaçã/fonte: DJe 07-10-2014).

2
. - O
C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
estabelece
que “
p
resume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
(art.
99, §3º
).

3
. -
O
s

elementos de prova
constantes nos autos
não
infirma
ra
m
a declaraç
ão

de pobreza
subscrita
pel
o

agravante
,
devendo a
el
e
ser deferida a gratuidade de justiça.

4
. - Recurso provido.

Vi
stos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
dar

provimento
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES.,
de de
202
2
.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.